Tribunal: TJSP
Processo: 1007138-77.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Seguro de danos elétricos. Prejuízos em equipamentos cobertos pela seguradora. Ação regressiva da seguradora contra concessionária de energia elétrica. Procedência. Inépcia da inicial não caracterizada. Prescrição da pretensão inicial afastada. Seguradora que noticia pagamento da indenização sem prévia comunicação à concessionária do ilícito. Previsão de procedimento administrativo na Resolução

Ementa:
Seguro de danos elétricos. Prejuízos em equipamentos cobertos pela seguradora. Ação regressiva da seguradora contra concessionária de energia elétrica. Procedência. Inépcia da inicial não caracterizada. Prescrição da pretensão inicial afastada. Seguradora que noticia pagamento da indenização sem prévia comunicação à concessionária do ilícito. Previsão de procedimento administrativo na Resolução ANEEL 414/2010. Necessidade de prova técnica do evento lesivo e do liame causal com o serviço prestado. Pedido respaldado em trabalho técnico encomendado pela seguradora. Conclusão que não dá sustentação ao pedido. Nexo entre o fato e o dano não provado. Recurso provido.
Afasta-se, de início, a arguição de inépcia da inicial. Há exposição dos fatos, pretendendo a autora o ressarcimento do valor adimplido a título de indenização securitária, referente às avarias ocorridas em equipamentos pertencentes à segurada, apontando como causa descarga de energia elétrica. A compreensão do que pediu é clara e não necessita de outros subsídios, tanto assim que permitiu à parte formulação de alentada defesa, revelando perfeito entendimento da pretensão formulada.
Por outro lado, não colhe a alegação de prescrição. Com efeito, o art. 786, "caput", do Código Civil determina a sub-rogação da seguradora nos mesmos direitos e ações conferidos ao segurado. No caso, verificada a relação de consumo entre os segurados e a concessionária de energia elétrica, devem ser observadas as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, ampliando-se à seguradora as prerrogativas atribuídas à contratante do seguro. De tal modo, o prazo prescricional aplicável à espécie é o quinquenal, fixado pelo art. 27 do CDC.
No caso, o evento ocorreu em 23.03.2016 e os pagamentos das indenizações foram realizados em 08.04.2016 e 26.04.2016 (fls. 45/46), dando início ao prazo prescricional. A ação foi proposta em 01.03.2019, pelo que não se há falar em extinção do feito em razão da consumação da prescrição.
Olvidando a necessidade de prévia comunicação à concessionária, nos termos da Resolução ANEEL 414/2010, dando origem a procedimento apuratório, a seguradora fez uso de técnicos particulares e a conclusão é extremamente genérica, indicando como causas "variação abrupta de tensão", não constando aferição aprofundada dos aparelhos danificados, anotada a ausência de presunção para a hipótese.